Tribunal: TJPA
Processo: 0813968-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813968-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANA JULIA CAVALCANTE MOURAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE SUSPENDER DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS MÉDICOS ATUAIS E LAUDO PERICIAL OFICIAL QUE COMPROVAM O DIAGNÓSTICO. DOENÇA DA AGRAVADA QUE SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão ID36926436 que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ESTADO DO PARÁ suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria da autora, Sra. ANA JÚLIA CAVALCANTE MOURÃO, até o julgamento desta ação.

Inconformado o ESTADO recorre alegando essencialmente ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pede a concessão de efeitos suspensivo e a reforma da decisão.

Neguei o efeito suspensivo.

Contrarrazões tempestivas.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer e negar provimento.

Segundo os termos do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300).

Na hipótese dos autos, estão presentes tais pressupostos legais.

A Lei Federal nº 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores de moléstias graves, assim dispondo em seu artigo 6º, inciso XIV:

“Artigo 6º - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Na hipótese vertente, a Agravada apresentou laudo médico atestando que é portadora de Transtorno Esquizoafetivo Misto. F 25. 2 CID-10, com conclusão que se trata de alienação mental em laudo firmado por médico psiquiatra com vasta experiência.

Nesse diapasão, a despeito da retórica do recorrente, estão sim presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023